Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADO APREENDIDO COM PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. LIBERDADE MANTIDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 366 do CPP, a citação por edital com a consequente suspensão do feito e do curso prescricional, poderá ensejar a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, ou seja, não se trata de medida automática.

2. Considerando as circunstâncias do caso concreto, em que o recorrido foi apreendido com pequena quantidade de droga, é primário e o crime foi cometido sem grave ameaça ou violência, não se vislumbram os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter excepcional.

3. É possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.